Tribunal: TJDFT
Processo: 0774097-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela 6a Turma Cível, que deu parcial provimento ao apelo.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. Não se constata qualquer omissão em relação à dedução do valor recebido pela genitora das embargantes a título de auxílio educação das despesas escolares.
5. Mostra-se necessário o provimento dos embargos de declaração para corrigir o erro material lastreado em equivocada análise de premissa fática, que representa, no caso, a alteração da fixação dos alimentos a serem arcados pelo genitor das menores.
6. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todas as teses e dispositivos legais aduzidos nas razões recursais, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente.
IV. Dispositivo
7. Acolheu-se parcialmente os embargos declaratórios para sanar erro material.